Tribunal: TJES
Processo: 5002767-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Profissionalizante
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002767-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAMILO MICLOS PIEDADE ROSSIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5002767-92.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: C. M. P. R.
PROC. ORIGINÁRIO: 50016234120218080014

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Estado efetive a matrícula do Recorrido no CEEJA de Colatina/ES e que este aplique as provas de supletivo ao Recorrido, e, se aprovado, expeça certificado de conclusão que lhe permita se matricular no ensino superior, conforme requerido.

Alegou, em síntese, que: (i) a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário; (ii) embora caiba ao Estado oferecer o ensino médio a todos, deve-se respeitar a idade mínima de 18 anos para realização do exame supletivo, conforme artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; (iii) o artigo 37, da Lei 9343/96 deixa claro que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria"; (iv) os artigos 37 e 38, da Lei 9343/96 não se aplicam ao Recorrido, já que o mesmo não possui os 18 anos exigidos para a realização do exame supletivo; (v) a pretensão do Recorrido ofende o disposto nos artigos 5º, 22, inciso XXV e 37, todos da Constituição Federal, e os artigos 37 e 38, § 1º, inciso II, da LDB; (vi) a restrição de acesso dos menores de dezoito anos ao exame supletivo não decorre da mera vontade da Administração, mas de Lei Federal expressa (art. 38, §1º, II, da Lei nº 9394/96); e (vii) está presente o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário, sobretudo em virtude do prejuízo de ordem educacional, em razão de ser o Estado compelido a antecipar a conclusão de ensino médio a estudante que não preenche os requisitos legais.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para sobrestar o cumprimento da mesma até o julgamento definitivo do presente recurso, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Na decisão ID 1308966, deferi a tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5002767-92.2021.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: C. M. P. R.

PROC. ORIGINÁRIO: 50016234120218080014

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por inconformado com a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Estado efetive a matrícula do Recorrido no CEEJA de Colatina/ES e que este aplique as provas de supletivo ao Recorrido, e, se aprovado, expeça certificado de conclusão que lhe permita se matricular no ensino superior, conforme requerido.

Alegou, em síntese, que: (i) a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário; (ii) embora caiba ao Estado oferecer o ensino médio a todos, deve-se respeitar a idade mínima de 18 anos para realização do exame supletivo, conforme artigo 38, §1º, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; (iii) o artigo 37, da Lei 9343/96 deixa claro que "a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria"; (iv) os artigos 37 e 38, da Lei 9343/96 não se aplicam ao Recorrido, já que o mesmo não possui os 18 anos exigidos para a realização do exame supletivo; (v) a pretensão do Recorrido ofende o disposto nos artigos 5º, 22, inciso XXV e 37, todos da Constituição Federal, e os artigos 37 e 38, § 1º, inciso II, da LDB; (vi) a restrição de acesso dos menores de dezoito anos ao exame supletivo não decorre da mera vontade da Administração, mas de Lei Federal expressa (art. 38, §1º, II, da Lei nº 9394/96); e (vii) está presente o risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário, sobretudo em virtude do prejuízo de ordem educacional, em razão de ser o Estado compelido a antecipar a conclusão de ensino médio a estudante que não preenche os requisitos legais.

Pois bem.

Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“de acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza.”
1

Assim,
a
realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria.

No caso
em exame,
o Recorrido não preenche os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação)
2
,
e
specialmente porque não atende ao critério etário fixado pela Lei em referência,

por
não contar com 18 anos de idade.

P
or outro lado, a

aprovação no vestibular de Medicina da UNIREDENTOR, por si só, não é suficiente para autorizar a supressão de etapa de formação escolar, notadamente, quando não está evidenciada a existência de qualquer elemento apto a demonstrar a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular, de forma a alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos artigos 24, inciso v, alínea "c"
3
e 59, inciso II
4
, todos da Lei nº 9.394/1996.

Nesse sentido:

“
ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE MENOR PÚBERE PARTICIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) IMPOSSIBILIDADE APROVAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUISITO INSUFICIENTE MERO INDÍCIO DE CAPACIDADE EXCEPCIONAL TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICABILIDADE RECENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO GRAU OUTROS ALUNOS EM SITUAÇÃO IDÊNTICA EVIDENTE PREJUÍZO REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA SEGURANÇA DENEGADA. 1. Uma das formas encontradas pelo legislador infraconstitucional para concretizar a norma programática que trata da universalização do ensino obrigatório foi a criação dos cursos e exames supletivos, que se notabilizam pela maleabilidade em todo o processo educativo para jovens e adultos que desejam iniciar ou retomar os estudos. 2. Muito embora esta elasticidade do processo de ensino se faça presente no calendário, horário, tempo de permanência, frequência e organização do trabalho, há uma fronteira que não pode ser transposta de maneira tranquila ou corriqueira, como querem alguns. A idade mínima para os alunos ingressarem no projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA), que, no caso da impetrante, é de 18 (dezoito) anos por se tratar de conclusão do ensino médio, não foi estatuída na lei de forma aleatória ou impensada, mas sim após a criteriosa avaliação do Poder Executivo e, em último caso, do Poder Legislativo (Lei n. 9.394/96), que concluíram ser a menor idade para o adulto deixar de frequentar o curso regular e passar para o supletivo. Até porque, do ponto de vista educacional é interessante que o aluno compareça à escola conforme o planejamento etário proposto pelo Estado, que, por certo, leva em conta o grau de desenvolvimento mental e intelectual de cada faixa etária da população. 3. Cruzar os limites de idade propostos conscientemente pelo poder público exige uma condição excepcional do aluno, caracterizada, via de regra, pelo alto grau de desempenho em todas as matérias a que é submetido ao longo da sua carreira escolar ou pela conclusão regular de todos os anos da educação básica obrigatória. 4.
Ainda que a impetrante tenha logrado êxito na aprovação no vestibular de medicina da UNESC, este fato isolado não lhe assegura a condição de aluna diferenciado que ensejaria o afastamento da regra de 18 (dezoito) anos para participar dos exames e cursos supletivo.
5. Aliás, vale reiterar que a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LNDBEN destinou a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, o que certamente não é a situação fática dos autos, afinal, a autora possuía 17 (dezessete) anos ao tempo da impetração e ainda cursava o 3º ano do ensino médio. 6. A celeridade empreendida pelo Juízo a quo ao longo da tramitação do feito, permitem-me concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, entre a liminar e o relatório lançado nestes autos, passaram-se pouco mais de dois anos, sem qualquer comprovação de aprovação em exames supletivos. Logo, inaplicável à espécie a teoria do fato consumado. 7. Em situações deste jaez , a apreciação não deve ser restrita à situação das partes, mas sim ampliado o campo de análise para a condição do candidato suplente. Apreciando a lide sob este prisma, alguém teve sua legítima expectativa de direito cerceada por uma candidata que, ao tempo do certame, não preencheu uma das exigências preestabelecidas por lei para assunção de um assento nas fileiras do ensino superior, qual seja, a conclusão do ensino médio. 8. Aplicar a teoria de fato consumado e permitir que a impetrante usufrua do curso supletivo pode significar o fim de um sonho para outro aluno que, na data do processo seletivo estava plenamente apto a ingressar no ensino superior, mas foi impedido por uma candidata que precocemente tentou suprir as exigências etárias legais, burlando o sistema educacional elaborado pelos Poderes Executivo e Legislativo. 9. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Segurança denegada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190055476, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Assim, resta evidenciada
a impossibilidade da inscrição do
Recorrido
em supletivo especial,
impondo-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18-08-2011, DJe 30-08-2011

2
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.
(Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

3
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

[
...
]

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

[...]

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;

4
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. INGRESSO PREMATURO EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. LIMITE ETÁRIO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI N. 9.394⁄1996. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.

1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria. Precedentes do STJ.

2. A mera aprovação em vestibular de faculdade particular não comprova a excepcionalidade alusiva à capacidade intelectual do estudante apta a permitir o encurtamento das etapas do ensino médio e o ingresso prematuro no ensino superior. Precedentes do TJES.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.